Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência de provas de que os réus tivessem o dolo de assenhoramento da coisa alheia móvel, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a manutenção da absolvição dos recorridos por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.